Tribunal: STF
Processo: RHC 56563
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-20
Data de publicação: 1978-10-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. SIGILO PROFISSIONAL. ADVOGADO. PODE E DEVE O
ADVOGADO RECUSAR-SE A COMPARECER E A DEPOR COMO TESTEMUNHA, EM
INVESTIGAÇÃO RELACIONADA COM A ALEGADA, FALSIDADE DE DOCUMENTOS,
PROVENIENTES DE SEU CONSTITUINTE, QUE JUNTOU EM AUTOS JUDICIAIS (LEI
N 4.215, DE 27.4.63, ARTS. 89, XIX, E 87, XVI).